Tribunal: TJSP
Processo: 2296374-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para determinar a substituição dos índices de reajuste das mensalidades do plano de saúde aplicados entre 2018 e 2024, pelos índices fixados pela ANS para os planos individuais e familiares no mesmo período. Ausência de probabilidade do direito invocado. Regularidade dos reajustes que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, para determinar a substituição dos índices de reajuste das mensalidades do plano de saúde aplicados entre 2018 e 2024, pelos índices fixados pela ANS para os planos individuais e familiares no mesmo período. Ausência de probabilidade do direito invocado. Regularidade dos reajustes que deve ser apurado durante a instrução do feito. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.47659).